Tribunal: TJSP
Processo: 1006039-37.2019.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ERRO MÉDICO – DANOS MATERIAIS E MORAIS – Falecimento do filho da Autora em razão da conduta negligente dos prepostos da Requerida (clínica de reabilitação para toxicômanos) – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, para condenar ao pagamento de "1⁄2 do benefício previdenciário de Eduardo Bernardo Silva, de 26 de fevereiro a 07 de abril de 2017" e de indenização por danos morais no

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ERRO MÉDICO – DANOS MATERIAIS E MORAIS – Falecimento do filho da Autora em razão da conduta negligente dos prepostos da Requerida (clínica de reabilitação para toxicômanos) – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, para condenar ao pagamento de "1⁄2 do benefício previdenciário de Eduardo Bernardo Silva, de 26 de fevereiro a 07 de abril de 2017" e de indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00 – Matéria integra a competência das Câmaras da Seção de Direito Privado I – RECURSO DA REQUERIDA NÃO CONHECIDO, COM A REMESSA DOS AUTOS A UMA DAS CÂMARAS DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO I

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000152806
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006039-37.2019.8.26.0161, da Comarca de Diadema, em que é apelante GETSEMANI -
CENTRO DE APOIO PSICOLÓGICO DE TRATAMENTO EM DEPENDÊNCIA
QUÍMICA LTDA, é apelada IZABEL PAPALÉO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso e determinaram a remessa dos autos a uma das Câmaras da Seção de Direito
Privado I. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente) e MELO BUENO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006039-37.2019.8.26.0161 -Voto no
2
Comarca: Diadema – 1a Vara Cível
MMa. Juíza da causa: Erika Diniz
Apelante: Getsemani Centro de Apoio Psicológico de Tratamento em Dependência
Química Ltda.
Apelada: Izabel Papaléo da Silva
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
ERRO MÉDICO

DANOS MATERIAIS E MORAIS Falecimento do filho
da Autora em razão da conduta negligente dos prepostos da
Requerida (clínica de reabilitação para toxicômanos)

SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, para condenar ao
pagamento de “1⁄2 do benefício previdenciário de Eduardo
Bernardo Silva, de 26 de fevereiro a 07 de abril de 2017” e de
indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00
Matéria integra a competência das Câmaras da Seção de
Direito Privado I RECURSO DA REQUERIDA NÃO
CONHECIDO, COM A REMESSA DOS AUTOS A
UMA DAS CÂMARAS DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO I
Voto no 24658
Trata-se de apelação interposta pela Requerida contra a sentença de
fls.145/147, prolatada pela I. Magistrada Erika Diniz (em 05 de setembro de 2019), que
julgou parcialmente procedente a “ação de indenização por danos materiais e morais”, para
condenar ao pagamento de “1⁄2 do benefício previdenciário de Eduardo Bernardo Silva, de
26 de fevereiro a 07 de abril de 2017” (com correção monetária desde o óbito e juros
moratórios de 1% ao mês desde a citação) e de indenização por danos morais no valor de
R$ 50.000,00 (com correção monetária desde a sentença e juros moratórios de 1% ao mês
desde a citação), além das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006039-37.2019.8.26.0161 -Voto no
3
(fixados em 15% do valor da condenação).
Alega que ausente a falha na prestação do serviço, que não é
responsável pela evasão do recuperando, que inexiste o dever de indenizar e que excessivo
o valor da condenação. Pede o provimento do recurso, para a improcedência da ação ou
para a redução do valor da condenação (fls.152/157).
Contrarrazões a fls.162/166.
É a síntese.
A Autora alega, na petição inicial, que é mãe de Eduardo Bernardo
da Silva, que acometido o filho de alcoolismo, que contratou os serviços médicos da
Requerida (“clínica particular”) para a internação e reabilitação do filho, que o paciente se
evadiu da clínica e faleceu em decorrência de acidente de trânsito e que a Requerida é
responsável pelo óbito do paciente.
Assim, o pedido indenizatório é fundado em falha na prestação de
serviços médicos (internação para reabilitação de toxicômano), com fulcro no artigo 951 do
Código Civil responsabilidade civil daquele que “no exercício de atividade profissional,
por negligência, imprudência ou imperícia, causar a morte do paciente, agravar-lhe o mal,
causar-lhe lesão, ou inabilitá-lo para o trabalho”.
Por consequência, competente para o julgamento uma das Câmaras
da Seção de Direito Privado I, nos termos do artigo 5o, inciso I.24, da Resolução número
623/2013 deste Tribunal de Justiça (“ações e execuções relativas a responsabilidade civil
do artigo 951 do Código Civil”).
Cabe destacar:
“Ação de indenização de dano material e moral. Alegação de erro médico.
Entidade hospitalar demandada que possui personalidade jurídica de direito
privado. Inteligência do artigo 5o, item I.24 da Resolução n. 623/2013, com a
redação alterada pela Resolução n. 736/2016. Objeto preponderante da ação que
se insere na competência da Seção de Direito Privado (Primeira Subseção,
composta pela 1a a 10a Câmaras). Precedentes deste Órgão Especial. Conflito
procedente. Competência da 9a Câmara de Direito Privado” (TJSP, Conflito de
Competência no 0055953-56.2017.8.26.0000, Órgão Especial, Rel. Des. Antonio
Celso Aguilar Cortez, j. em 07.02.2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006039-37.2019.8.26.0161 -Voto no
4
Dessa forma, de rigor o não conhecimento do recurso.
Ante o exposto, não conheço do recurso e determino a remessa dos
autos a uma das Câmaras da Seção de Direito Privado I.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator